Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PRESCRITO. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que a eventual obrigação da parte agravada de arcar com os custos do tratamento prescrito ao agravante (fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional) em clínica não conveniada à operadora de saúde demandam dilação probatória, não há probabilidade no direito alegado que justifique o deferimento de tutela de urgência para impor à agravada o dever de reembolsar integralmente ou custear o tratamento pleiteado.